Tribunal: TJDFT
Processo: 0709222-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para limitar os descontos decorrentes de empréstimos consignados em ação de repactuação de dívidas. A parte embargante alegou omissões e contradição quanto à análise da situação de superendividamento, do perigo de dano e da possibilidade de antecipação de tutela mesmo após audiências infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar o pedido de tutela de urgência para limitação dos descontos oriundos de empréstimos consignados, diante das alegações de superendividamento e da realização de audiências de conciliação sem êxito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios formais da decisão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não sendo meio adequado para reexame do mérito da controvérsia decidida.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de comprometimento excessivo da renda, concluindo que os descontos não extrapolam o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no §1o, do art. 1o, da Lei n. 10.820/2003.
5. A decisão também abordou a necessidade de observância do rito bifásico instituído pela Lei n. 14.181/2021 para o tratamento do superendividamento, afastando omissão quanto à possibilidade de concessão de tutela antecipada.
6. A menção à gravidade da situação financeira não configura contradição interna, pois a negativa da tutela de urgência fundamenta-se na ausência de ilegalidade contratual e na necessidade de instrução probatória.
7. A realização de audiências infrutíferas constitui fato superveniente, sem aptidão para ensejar reanálise do mérito do agravo pela via dos embargos de declaração, sob pena de indevida supressão de instância.
8. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, tendo o colegiado enfrentado as teses jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.